Tribunal: CARF
Processo: 16707.003746/2007-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16707.003746/2007-32 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.770 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
TERESA CRISTINA TEIXEIRA CAVALCANTI MENDES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
cabendo ao interessado o ônus de comprovar a ocorrência de alguma dessas
hipóteses.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 11/17), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2004. A autuação levou a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.003746/2007-32
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.770 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003746/2007-32

alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$1.820,46 para saldo
de imposto a pagar de R$12.046,81.
A NL noticia deduções indevidas com dependentes, de previdência privada e de
despesas médicas e com instrução.
Impugnação
Cientificada à contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, em 25/7/2007, às fls.
2/17 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
- que a contribuinte não foi em nenhum momento intimada a apresentar justificativa
acerca de sua declaração exercício 2004, ano calendário 2003. Não poderia, em respeito
à ordem dos procedimentos administrativos, proceder a notificação de lançamento de
crédito tributário sem oportunizar à contribuinte justificar os fatos de acordo com suas
razões;
- que no site oficial da Receita Federal do Brasil, no serviço de extrato simplificado de
DIRPF do exercício em análise, a sua DIRPF encontra-se na situação PROCESSADA,
o que segundo próprias instruções do órgão "indica que o processamento da declaração
foi encerrado com sucesso, não havendo pendência";
- que impõe-se afirmar a inconstitucionalidade da multa de 75%, aplicada ao auto de
infração em lide por ter caráter confiscatório.
Por fim, a autuada requer que se declare, no mérito, a total improcedência do
lançamento impugnado.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/REC que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 24/29):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
A falta de intimação para prestar esclarecimentos não enseja a nulidade do lançamento,
podendo ser dispensada a juízo do auditor responsável pela revisão da declaração, pois,
é a partir da lavratura da notificação que se instaura o litígio entre o fisco e o
contribuinte, sendo-lhe facultada na impugnação, ampla oportunidade de apresentar
documentos e esclarecimentos.
MULTA
DE
OFÍCIO
E
JUROS
DE
MORA
(TAXA
SELIC)
-
INCONSTITUCIONALIDADE.
Não está compreendida no espectro de competência das Autoridades Administrativas de
Julgamento a apreciação de alegação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo
federal.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. DEDUÇÕES INDEVIDAS.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 21/7/2010 (fl. 32), a contribuinte, em
19/8/2010 (fl. 38), apresentou recurso voluntário, às fls. 38/54, alegando, em apertado resumo,
que:
- a utilização de despesas seria alternativa disponibilizada aos contribuintes, não
podendo ser glosadas pela autoridade fiscal sem uma prévia intimação.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.770 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003746/2007-32

- a ausência de intimação teria aniquilado seu direito a apresentar as devidas
comprovações.
- a multa aplicada teria caráter confiscatório, devendo ser cancelada.
Ao final, requer seja lhe garantido o direito de produzir provas ainda não
disponíveis, bem como deferido todos os meios de prova legalmente aceitos.
Diligência
Por meio da Resolução no 2002-000.116, de 20/8/2019, o julgamento foi
convertido em diligência, nos seguintes termos (fls. 56/58):
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta anexe aos autos cópia da
DIRPF 2004, objeto da autuação.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A autuação recai sobre deduções com dependentes, de despesas médicas e com
instrução e de previdência privada e consigna o não atendimento à intimação.
Em seu recurso, a recorrente reclama que deveria ter sido intimada previamente à
autuação.
Do exame dos autos, verifico que consta o termo de intimação à fl. 10, mas
desacompanhado de prova da entrega no domicílio da contribuinte.
Nada obstante, como esclarecido na decisão recorrida, o lançamento efetuado em
revisão da declaração de ajuste prescinde desse procedimento, podendo a fiscalização lavrar a
notificação de lançamento se dispuser dos elementos necessários e suficientes para a
caracterização da infração. Nesse sentido, trago a Súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Ainda que não conste prova de que o sujeito passivo tenha sido regularmente
consultado ou intimado a se manifestar previamente à autuação, não há que se falar em
cerceamento de defesa visto que esta oportunidade é prevista em lei para a fase do contencioso
administrativo. No presente caso, não foi negado à contribuinte o direito de discordar da
notificação.
Quanto ao tempo decorrido entre as despesas realizadas e a autuação, esclareço
que, enquanto não decaído o direito do Fisco, cabe ao contribuinte manter em boa guarda os
documentos comprobatórios de todas as informações inseridas em suas declarações de ajuste
anual. No caso, tratando-se do ano-calendário 2003, caberia à recorrente manter em sua posse os
comprovantes das despesas até 31/12/2008, a teor do artigo 150, §4o, do Código Tributário
Nacional.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.770 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003746/2007-32

Dessa feita, rejeito a preliminar arguida.
Em sede de impugnação, a contribuinte questionou a regularidade da ação fiscal e
da aplicação da multa de ofício, não tendo apresentando qualquer argumento ou prova das
deduções glosadas. Por consequência, a decisão recorrida tratou as deduções como matérias não
impugnadas, conforme trecho a seguir reproduzido:
Vale salientar que a Impugnante não se insurgiu contra as infrações de deduções
indevidas com despesas médicas no valor de R$ 26.441,64, com dependente no valor de
R$ 2.544,00, com previdência privada no valor de R$ 2.207,10, e com despesas com
instrução no valor de R$ 5.994,00. A matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela autuada considerar-se-á não impugnada, conforme prevê o art.17 do
Decreto n° 70.235/72, com as alterações da Lei n° 8.748/93, transcrito a seguir:
...
Agora, em seu recurso, ela junta certidões de nascimento (fls. 49/50) e
comprovantes de despesas com instrução própria e da filha Marianna (fls.51/52) e comprovante
de rendimentos do ano-calendário 2004 (fl.53).
Sobre apresentação de provas, o artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, dispõe:
Art. 16 ...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Estabelecido um prazo para apresentação da impugnação e uma limitação
temporal para a apresentação dos documentos e provas necessários para a defesa, preclui o
direito de fazê-lo posterior e complementarmente, salvo se restar demonstrada uma das hipóteses
previstas no §4o acima reproduzido. Isto tudo quer dizer que no exercício de uma faculdade
processual o interessado deve agir tempestiva (preclusão temporal) e definitivamente (preclusão
consumativa).
Dessa feita, não tendo a recorrente demonstrado a impossibilidade da
apresentação oportuna das provas por motivo de força maior, nem havendo que se falar em fato
ou direito superveniente ou fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, esses documentos não
devem ser apreciados por este colegiado em face da preclusão.
Quanto às alegações de violação a princípios constitucionais, como bem
esclarecido na decisão recorrida, não cabe tal discussão na esfera administrativa de julgamento,
prevalecendo a vinculação à lei, que conduz à obrigatoriedade de observância e aplicação das
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-003.770 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003746/2007-32

normas regularmente editadas. Acrescento a Sumula CARF no2, de observância obrigatória por
este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital